Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-90.2016.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-90.2016.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO CARINHANHA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFUSÃO ENTRE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Paratinga contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Edilson José de Oliveira para anular sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual em razão da inércia do autor, determinando o prosseguimento do feito na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo por ausência de interesse processual, com base na inércia do autor; (ii) verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença observou corretamente os requisitos legais e jurisprudenciais relativos à extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 485, VI, do CPC refere-se à ausência de interesse processual como condição da ação, aferida no momento da propositura da demanda, e não se confunde com a inércia processual do autor.

4.
A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme o § 1º do mesmo artigo.

5.
A intimação realizada nos autos foi genérica, via Diário da Justiça Eletrônico, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, o que viola o devido processo legal e o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

6.
A aplicação da Súmula 240 do STJ é obrigatória, impondo que a extinção do processo por abandono dependa de requerimento do réu, requisito não observado no caso, uma vez que o Município de Paratinga não requereu expressamente a extinção do feito.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ exige tanto a intimação pessoal do autor quanto o requerimento do réu como pressupostos cumulativos para a extinção do processo por abandono, não sendo possível mitigá-los sob alegação de inércia bilateral das partes.

8.
A decisão monocrática recorrida observou a legislação processual e os precedentes do STJ, reconhecendo corretamente o vício processual (error in procedendo) e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

1.
A confusão entre ausência de interesse processual e abandono da causa configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença.

2.
A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu, conforme o art. 485, §1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

3.
A inobservância desses requisitos viola o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, incisos III e VI, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2413328/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; Súmula 240/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000023-90.2016.8.05.0188
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PARATINGA e como agravado EDILSON JOSE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora